Tribunal: CARF
Processo: 13855.723515/2017-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.723515/2017-29
ACÓRDÃO
1003-004.542 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAINT LUZIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2015, 2016
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA – AUSÊNCIA DE DOLO OU FRAUDE –
REDUÇÃO.
Inexistindo provas de intenção dolosa na conduta do contribuinte, a multa
de ofício qualificada deve ser reduzida ao percentual ordinário de 75%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial aos recursos voluntários apenas para afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a
ao percentual de 75% (setenta e cinco por cento), nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Fl. 3337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.542 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723515/2017-29
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 3298/3329) em face do Acórdão de Impugnação
no 16-86.006, de 26 de fevereiro de 2019, da 19a Turma da DRJ/SPO (fls. 3258/3279), por meio do
qual aquele colegiado julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário lançado,
e não tomando conhecimento da impugnação apresentada pelos sujeitos passivos por
responsabilidade, Sr. José Francisco Saraiva Filho e Jane Lane Ramalho Celestino.
Assim restou assentada a decisão da qual ora se recorre:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2015, 2016
IMPUGNAÇÃO. CONHECIMENTO. CONDIÇÃO.
O fato de a impugnação ser assinada digitalmente e protocolizada no e-Cac por
terceiros para os quais não constam procurações nos autos, e de os seus supostos
signatários não apresentarem documentos de identidade, quando intimados, a
fim de se confirmar a autenticidade das assinaturas manualmente apostas na
peça de defesa, não permite a comprovação de que o documento em questão
tenha sido apresentado pelos reais sujeitos passivos da obrigação tributária ou
por procurador regularmente constituído, condição indispensável a que dela se
tome conhecimento no processo administrativo fiscal.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
LANÇAMENTO
FORMALIZADO
POR
AFRFB
DE
JURISDIÇÃO DIVERSA. VALIDADE.
É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo(Súmula CARF no
27, vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS COM TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA. EXCEÇÃO.
A Lei no 10.179, de 2001, prevê no art. 6o que os títulos da dívida pública a que se
refere (LTN, LFT e NTN) podem ser utilizados para pagamento de tributos federais,
desde que vencidos. Entretanto, o Tesouro Nacional têm alertado os contribuintes
que todos os títulos emitidos na forma daquela lei foram resgatados nos
respectivos vencimentos, não havendo nenhum na condição de vencido. Ademais,
tais títulos são escriturais (com registro eletrônico, e não em cártula) e emitidos
todos no Brasil, não havendo, na prática, nenhuma hipótese de pagamento ou
compensação de tributos com títulos públicos, à exceção do pagamento de 50%
do ITR com Títulos da Dívida Agrária, expressamente previsto no art. 105 da Lei no
4.504, de 1964.
IMPUGNAÇÃO. INSTRUÇÃO.
Fl. 3338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.542 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723515/2017-29
3
A impugnação deve ser instruída com os documentos e elementos de prova em
que se fundamentar, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, exceto nos casos previstos na legislação.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO E DECLARAÇÃO DE TRIBUTO.
Ao deixar de recolher e informar indevidamente em DCTF os tributos apurados
em sua contabilidade, o sujeito passivo da obrigação tributária fica sujeito ao
lançamento de ofício do crédito tributário para exigência dos valores devidos,
com os acréscimos previstos na legislação, incluindo a multa de ofício prevista
nestes casos.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA.
Nos casos de lançamento de ofício, deve ser exigida a multa correspondente a
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata. Esse percentual é duplicado nos casos de sonegação, fraude ou conluio,
previstos nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Sujeito Passivo foi autuado em decorrência da falta de apresentação de DCTF e
recolhimento via DARF, e não apresentação de documentação ou esclarecimentos, nesses dois
últimos casos, em decorrência de uma ação judicial na 12a vara Federal de São Paulo, na qual se
discutia em qual circunscrição o Sujeito Passivo deveria ser submetido à fiscalização. Vejamos
excertos do relatório da DRJ, com nossos grifos:
(...)
Por força do disposto no artigo 5o, § 1o do Decreto-Lei 2.124/84; artigo 16
da Lei 9.779/99; artigo 8o da Instrução Normativa 1599/2015, a Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF é o documento que
formaliza o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência
de débito tributário e constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido débito.
De modo que, eventuais diferenças apuradas pelo Fisco nas informações
prestadas em DCTF relativas aos valores dos tributos devidos e sobre
pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade
indevidos ou não liquidados, é débito tributário apto a ser enviado para
imediata inscrição em Divida Ativa da União.
No entanto, em vez de seguir o rito normativo estabelecido pela Receita
Federal do Brasil, a Contribuinte optou por não confessar os débitos em
DCTF, dando azo ao retardo das providencias de cobrança de tributos.
Com efeito, o cotejo entre os valores apurados com base na escrituração do
Contribuinte com os valores constantes da Declaração de Débitos e Créditos
Fl. 3339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.542 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723515/2017-29
4
Tributários Federais - DCTF ou ainda recolhimentos efetuados via DARF,
indica que não foram confessados e recolhidos débitos relativamente aos
tributos: IRPJ, CSLL, COFINS, PIS, concernentemente aos anos de 2014 e
2015.
Instada a apresentar esclarecimentos, a Contribuinte optou por não
apresentar documentação ou esclarecimentos, causando embaraço a ação
fiscal. Alega que ingressou com ação judicial na 12a Vara Federal de São
Paulo sob o número 5016339.64.2017.4.03.6100. Contudo este fato, por
desprovido de qualquer decisão judicial que lhe seja favorável não
obstaculiza a ação judicial.
Novamente intimada, reafirmou sua resposta inicial.
No entanto, informações colhidas nos sistemas da Receita Federal
evidenciam que a contribuinte concedeu procuração eletrônica a empresa
“alpha” e esta apresentou juntada de cópias de ao processo protocolos [sic]
juntadas ao processo 13811-726.153/2014-91. Portanto, por corolário
lógico a Contribuinte firmou Instrumento Particular de Cessão Onerosa de
Crédito Financeiro, tendo por objeto a cessão de direitos sobre crédito que
poderia ser utilizado para pagamento de tributos federais, conforme
previsto na Portaria RFB 913/2002 e artigo 6o da Lei no 10.179/2001.
Ocorre que esta lei preconiza, em seu artigo 2o, os seguintes títulos da
dívida pública: Letras do Tesouro Nacional (LTN), Letras Financeiras do
Tesouro(LFT) e Notas do Tesouro Nacional (NTN).
O artigo 5o deste mesmo diploma legal estabelece que tais títulos serão
emitidos exclusivamente de forma escritural, isto é, mediante registro
(eletrônico) em sistema centralizado de liquidação e custódia, não se
cogitando, portanto, da possibilidade de emissão de títulos cartulares (em
papel).
E somente os títulos emitidos na forma do referido artigo 2o têm aptidão
para ensejar a compensação tributária, nos termos do artigo 6o da mesma
Lei, que estabelece: ”A partir da data de seu vencimento, os títulos da dívida
pública referidos no art. 2o terão poder liberatório para pagamento de
qualquer tributo federal, de responsabilidade de seus titulares ou de
terceiros, pelo seu valor de resgate.”
No entanto a Secretaria do Tesouro Nacional alerta que todos os títulos
emitidos na forma da Lei no 10.179/2001 foram resgatados nos respectivos
vencimentos, não havendo nenhum na condição de vencido. Aliás, essa
situação é didaticamente evidenciada pela Cartilha editada em junho/2012,
pela Secretaria da Receita Federal em conjunto com a Secretaria do Tesouro
Nacional, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Ministério Público da
União
Fl. 3340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.542 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723515/2017-29
5
Ao apresentar DCTF com ausência de tributos devidos, não há confissão de
débitos. E nesta situação o contribuinte torna-se indevidamente apto a
obter a Certidão Negativa de Débitos - CND, por não haver valores
declarados em aberto.
Não obstante esta não é a realidade fiscal do contribuinte, pois a sua ECF
está a demonstrar e que os valores declarados em DCTF não refletem o
quantum de tributos efetivamente devidos.
Esta situação somente é revertida quando a Administração Tributária em
procedimento de auditoria fiscal, identifica a infração e efetua de ofício o
lançamento do crédito tributário. É o que está sendo feito no presente ato.
Enfatiza-se que, ainda que de fato existissem tais títulos públicos, o que não
se comprovou, eles não teriam validade para quitar tributos, pois não se
enquadrariam nas disposições da legislação. Inclusive o artigo 74 da Lei
9430/96 veda expressamente a compensação apoiada em títulos públicos.
Os lançamentos exigem multa de ofício qualificada correspondente a 150% dos
tributos devidos, prevista no artigo 44, parágrafo 1o, da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, por ter a autoridade fiscal concluído que a conduta da
interessada implicou em sonegação e fraude, conforme definidas nos art. 71 e 72
da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Seguindo o relatório da DRJ, temos:
A interessada foi cientificada dos lançamentos na data de 13/11/2017 (fl. 3159) e
impugnou a exigência por intermédio do instrumento de fl. 3167/3193,
apresentado em 13/12/2017 (fl. 3165). A impugnação se baseou, em síntese, nas
seguintes razões de fato e de direito:
a) em sede preliminar, o lançamento seria nulo, porquanto o procedimento
fiscal foi aberto pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Franca, e não
por uma unidade administrativa com jurisdição sobre o domicílio tributário
da interessada, sem qualquer justificativa;
b) tal procedimento violaria todas as normas, leis, regimentos e portarias
que regem o funcionamento da Receita Federal do Brasil (RFB) e do próprio
Direito Administrativo, notadamente o disposto: no art. 127 do Código
Tributário Nacional (CTN); no art. 904 do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/1999); nos anexos I e II da Portaria SRF no 2.466, de 28 de
dezembro de 2010, que definem a área de jurisdição fiscal das unidades
descentralizadas da RFB; no art. 7o, inciso IV, parágrafo 1o, da Portaria RFB
no 1.687 de 17 de setembro de 2.014;
c) além de causar constrangimentos desnecessários e ser um flagrante
desrespeito ao contribuinte, tal procedimento, no mínimo, configuraria
cerceamento de defesa;
Fl. 3341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.542 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723515/2017-29
6
d) no mérito, a defesa questiona o lançamento de ofício sobre as
divergências relativas aos tributos do período de apuração 2014 indicadas
na planilha ‘Demonstrativo de Diferenças Apuradas pelo AFRFB’, apuradas
mediante o confronto dos valores informados em Sped Contabil ECD e Sped
Contabil ECF, e os declarados em DCTF e nas GEFIP;
e) alega que tais valores teriam sido pagos/quitados através de processo de
resgate de Título da Dívida Pública Externa junto a Secretaria do Tesouro
Nacional, em processos administrativos identificados pelo COMPROT de no
011.01684.002365.2014.0.000, nos quais é requerido o resgate dos créditos
alocados na conta denominada Operações Especiais, Unidade Orçamentária
71.101, Número Obrigação SIAFI 001418, Operação Especial 0409, IDOC
2754, Lei Orçamentária 2012, com quitação conforme tabela mencionada
nos COMPROT anexos aos autos;
f) a União firmou termo de cooperação técnica entre a RFB e a Secretaria
do Tesouro Nacional (STN), no qual se remete à Conta Única do Tesouro
Nacional parte dos recursos devidos pela STN (créditos da dívida pública
brasileira), com a finalidade, entre outras, de efetuar-se o recolhimento de
tributos federais devidos por pessoas jurídicas, através do Sistema
Integrado de Administração financeira do Governo Federal(SIAFI), órgão
diretamente ligado a STN;
g) esse procedimento proporciona enormes benefícios ao ente público, na
medida em que a renda apurada com o saldo financeiro, quando da
permanência dos recursos junto a conta única, ser totalmente revertida ao
Erário;
h) todo o procedimento de quitação de débitos tributários através da
abertura de COMPROT com Títulos da Dívida Pública Externa estaria
amparado pelo artigo 1o e parágrafo único da Portaria SRF no 913, de 25 de
julho de 2002;
i) a utilização do SIAFI por pessoas jurídicas não integrantes da
administração pública, decorrente de termo de cooperação técnica, foi
regulado com a edição da Portaria SRF no 913, de 25 de junho de2002;
j) a defesa conclui esse tópico, pugnando pelo cancelamento do auto de
infração e por consequência a extinção do crédito tributário, nos termos do
artigo 156, IV do CTN, pois os débitos objeto do lançamento de ofício
teriam sido quitados/pagos com os créditos gerados no COMPROT pelo
resgate dos Títulos da Dívida Pública Externa, conforme preceitua a Lei no
12.595, de 2012, ação 0367 e 0409, com seus efeitos liberatórios de
quitação de tributos federais, próprios ou de terceiros, previstos e
amparados pela Lei n.o 10.179, de 2001, cuja extinção da obrigação
tributária se dará através do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), após
legal e obrigatória conferência a ser realizada pelo subsistema gerido pelo
Fl. 3342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.542 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723515/2017-29
7
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI,
previsto pela Portaria SRF n.o 913, de 2002;
k) outra questão levantada pela defesa é que os informes dos pagamentos
no Tesouro Nacional, com a abertura dos COMPROT mencionados foram
protocolizados na RFB, no Processo Administrativo no 13811.726153/2014-
91, com informação tanto dos débitos com dos seus respectivos
pagamentos;
l) dessa forma, entende a defesa, ainda que por meio de veículo diverso do
oferecido pela RFB – a saber, a DCTF, por não possibilitar a inserção das
informações pertinentes ao procedimento adotado pelo contribuinte – os
débitos
foram
informados
no
processo
administrativo
no
13811.726153/2014-91, assim como todas as demais obrigações tributárias,
sejam principais ou acessórias; o que, por si só, tornaria a lavratura do auto
de infração totalmente inócua, arbitrária e abusiva, uma vez que a RFB foi
informada dos valores devidos e seu pagamento;
m) os débitos objeto do lançamento se enquadram na modalidade de
lançamento por homologação, na qual o contribuinte verifica a ocorrência
do fato gerador, calcula e apura o quantum devido e realiza o pagamento,
tudo sem a interveniência prévia da administração pública; assim, no
presente caso, todos os trâmites teriam sido realizados pela interessada,
inclusive o pagamento pela modalidade acima descrita, e fornecido a
informação ao fisco por meio do protocolo realizado no processo
administrativo no 13811.726153/2014-91;
n) como os débitos foram confessados, conforme o procedimento
mencionado acima, inclusive em Sped Contabil ECD, Sped Contabil ECF,
Sped Contribuições e EFD, não tendo sido transmitida apenas algumas
informações nas DCTF, o lançamento de ofício não procede, visto que a
omissão se refere tão somente à obrigação acessória;
o) se a simples apresentação de DCTF não autoriza por si a imediata
constituição do crédito tributário, bem como sua imediata inscrição em
dívida ativa, eis que esse ato configura tão somente mero cumprimento de
obrigação tributária acessória, de forma contrária, nos moldes em que
preceitua a regra disposta no art. 142 do CTN, a divergência encontrada
entre as declarações (Sped Contabil ECD e Sped Contabil ECF, Sped
Contribuições EFD e DCTF), não autorizaria a formalização de auto de
infração, visto que a constituição do crédito tributário é ato privativo da
autoridade administrativa, sendo imprescindível a instauração do
correspondente procedimento administrativo fiscal para possibilitar a
defesa do contribuinte e, somente após, dar início a efetiva cobrança dos
valores em discussão;
p) inexistiria na legislação aplicável à espécie previsão legal para
fundamentar a lavratura de auto de infração com exigência de multa com
Fl. 3343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.542 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723515/2017-29
8
valores que fogem dos parâmetros estabelecidos pelo art. 7o da Lei no
10.426. de 2002; o contribuinte que deixa de apresentar a DCTF nos prazos
fixados ou que a apresentar com incorreções ou omissões deve ser
intimado a apresentar declaração original, no caso de não apresentação, ou
a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela SRF,
o que não ocorreu no caso presente, motivo suficiente para ser cancelado o
auto de infração em sua totalidade;
q) a autoridade lançadora equivocou-se, pois o procedimento da
interessada foi regular, não se tratando de tipo penal, conduta criminosa ou
mesmo pratica com intuito fraudulento; até porque a empresa declarou a
totalidade de seus tributos, via Sped Contabil ECD, Sped Contabil ECF e
DCTF referente ao período de apuração de 2014/2015, informando o seu
pagamento/compensação com o crédito que é de sua titularidade, o que
não conduz a prática criminosa ou intuito de fraude;
r) seria impossível falar em fraude/informação falsa se a operação foi
lançada regularmente na contabilidade, com a devida informação ao fisco,
na qual houve a contabilização de acordo com a movimentação real da
empresa, não havendo nenhuma sonegação/crime/fraude;
s) no presente caso, o que houve foi apenas a extinção de obrigação
tributária referente aos períodos de apuração 2014/2015 por meio de
pagamento com conversão em renda de crédito financeiro, a qual, não
sendo aceita, a Receita Federal pode efetuar a cobrança, como está
ocorrendo com a lavratura do presente auto de infração, já que o débito foi
declarado em sua integralidade t) para a aplicação da multa isolada de
150%, faz-se necessária a existência de fraude, que não ocorreu no
presente caso, pois não houve qualquer mentira ou ardil nos dados
apresentados ao fisco que concretizasse o intuito fraudulento para
aplicação da multa qualificada;
u) a fraude, tal como definida no art. 72 da Lei no 4.502, de 1964, exige que
o fato gerador esteja em processo formativo, de modo que a conduta do
agente seja determinante para o seu não aperfeiçoamento ou mesmo para
o seu desconhecimento por parte da administração fazendária;
v) é necessário que o infrator, dolosamente, pratique ato jurídico
divergente da realidade dos fatos, distorcendo seus elementos de modo a
evitar a sua subsunção à regra matriz de incidência, o que não ocorreu no
presente caso, tendo em vista o lançamento dos débitos na Sped Contabil
ECD e Sped Contabil ECF, sem lançamento de ofício, que na verdade
recebeu informações verídicas, circunstâncias da qual não é admissível
presumir o dolo para atribuir um evidente caráter de fraude;
w) tendo havido a confissão do crédito tributário em Sped Contabil ECD e
Sped Contabil ECF, Sped Contribuições e EFD, com o posterior pagamento
na modalidade descrita pela defesa, seria ilegal o arbitramento da multa de
Fl. 3344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.542 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723515/2017-29
9
150% com base no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, visto que
houve o lançamento do débito, não sendo cabível o auto de infração e,
consequentemente, a multa;
x) ainda que passível a aplicação de multa, a penalidade aplicável seria tão
somente, a multa pela falta de entrega da DCTF, prevista no artigo 7o, inciso
II, parágrafo 3o, da Lei no 10.426, de 2002, alterado pela Lei no 11.051, de
2004, que estabelece que, exceto nos casos de empresa inativa e de
empresa do Simples, a multa cominada em abstrato é de 2% do somatório
dos tributos e contribuições confessados na DCTF do auto de infração, não
podendo a multa ser inferior a R$ 500,00.
Afastadas as alegações de nulidade, as razões de decidir pela manutenção do
lançamento, e para o que interessa ao Recurso Voluntário, foram:
a) “No mérito, o contencioso gira em torno de falta de recolhimento e de
declaração do IRPJ, da CSLL, da Cofins e do Pis devidos nos anos-calendário 2014
e 2015, apuradas com base nas divergências encontradas entre os valores
desses tributos constantes da na escrituração contábil fiscal ECF e EFD –
Contribuições e os informados em Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) e/ou recolhidos por intermédio de Darf, indicando que os
seguintes valores não foram nem confessados nem recolhidos”:

b) “... nenhum dos comunicados e petições apresentados pela defesa, emitidos por
terceiro (Alpha One) em seu nome, comprova que os tributos questionados no
lançamento foram, de fato, efetivamente pagos”.
c) “não tendo o sujeito passivo declarado em DCTF o imposto e as contribuições
devidas, e também não logrando comprovar que as obrigações tributárias a eles
vinculadas teriam sido adimplidas pelo pagamento, é dever indeclinável da
autoridade fiscal proceder ao lançamento de ofício para constituição e cobrança
do crédito tributário...”.
d) A partir da promulgação da Lei 10.179/01,” que resultou da conversão da
Medida Provisória no 096-88, de 27 de dezembro de 2000, apenas os títulos da
dívida pública referidos no art. 2o (LTN; LFT e NTN) supra podem ser utilizados
para pagar débitos tributários na forma do art. 6o da lei, e isso a partir da data
do vencimento do título”.
Fl. 3345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.542 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723515/2017-29
10
e) “O fato de ter sido a Alpha One quem protocolizou junto a STN os requerimentos
autorizando o resgate de valores e a quitação de débitos tributários da
interessada, porém, indica que a cessão de direitos sobre os títulos em questão
não ocorreu na forma determinada pela legislação, levantando a fundada
suspeita de que esses títulos, se existem (nenhum comprovante foi
apresentado), não se tratam daqueles discriminados no art. 2o da Lei no 10.179,
de 2001, que são os que podem ser utilizados para pagamentos de tributos
federais”.
f) Houve alerta por parte das autoridades no sentido que “todos os títulos
emitidos na forma da Lei no 10.179 foram resgatados nos respectivos
vencimentos, não havendo nenhum na condição de vencido”.
g) “Além disso, como os títulos emitidos na forma da referida lei são todos
escriturais (com registro eletrônico, e não em cártula) e emitidos no Brasil, na
prática, não há nenhuma hipótese de pagamento ou compensação de tributos
com títulos públicos”.
h) “Também são improcedentes e devem ser rejeitados os argumentos da defesa
no sentido de que a lavratura do auto de infração seria “totalmente inócua,
arbitrária e abusiva”, porquanto a interessada teria procedido ao pagamento
dos tributos na forma descrita na peça de impugnação e fornecido a informação
ao fisco por meio do protocolo de documentos no processo administrativo no
13811.726153/2014-91, cumprindo os requisitos previstos na legislação para o
lançamento por homologação”.
i) “...legislação veda expressamente a compensação dos tributos devidos pelos
contribuintes com títulos públicos, nos termos do art. Parágrafo 12, inciso II,
letra ‘c’, do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no
10.637, de 2002, e a alterações introduzidas pela Incluído pela Lei no 11.051, de
2004...1”.
Já quanto à qualificação da multa, temos:
j) “A falta de informação do débito em DCTF e da falta de veracidade da Alpha
One, em nome da interessada, “informando que os débitos em questão haviam
sido pagos com créditos seus (da Alpha One) junto à Secretaria do Tesouro

1 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a
tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(...)
II - em que o crédito:
(...)
c) refira-se a título público;
Fl. 3346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.542 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723515/2017-29
11
Nacional, de acordo com a Portaria no 913, de 2002, e art. 6] da Lei 10.179, de
2001”, formam o conjunto probatório que teria a interessada se associado com
terceiro (Alpha One), “dolosamente, para evitar ou diferir o pagamento dos
tributos devidos, mediante o não recolhimento dos valores devidos aos cofres
públicos e a indevida omissão dos débitos correspondentes na DCTF, como
determina a legislação, enquanto eram informadas ao fisco quitações
inexistentes junto à Secretaria do Tesouro Nacional, por meio da protocolização
de documentos em processo administrativo, meio não previsto na legislação e
que somente permitiria a verificação das informações mediante procedimento
fiscal, a fim de dar aparência de legalidade a todo o procedimento”.
k) “O lançamento por homologação, previsto no art. 150 do Código Tributário
Nacional, ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o
dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, e se opera pelo ato em que a autoridade, tomando
conhecimento do pagamento prévio efetuado pelo contribuinte em
cumprimento de obrigação prevista na legislação, o homologa expressa (caput)
ou tacitamente (§ 4o). Não havendo pagamento, como é o caso destes autos,
não há que se falar em lançamento por homologação, pois não há nada a ser
homologado”.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente alega que:
a) ...no caso do presente recurso, a autuação se alicerça unicamente em um fato
peculiar: A RECORRENTE POSSUIA TODOS OS LIVROS E REGISTROS MAGNTICIOS
EM PERFEITA CONSONANCIA COM SUA OPERAÇÕES. O Fato que lhe é imputado
refere-se a obrigação acessórias, qual seja, informar em DCTF créditos em tese
compensados com títulos públicos de titularidade de “Alpha One Administração
e Gestão de Ativos EIRELI”.
b) “...no caso, tendo a recorrente outorgado procuração à Alpha One
Administração e Gestão de Ativos EIRELI para que procedesse à devida utilização
dos crédito que informava possuir, relativas a títulos da dívida pública, bem
como representá-la inicialmente no presente procedimento, era de rigor a vinda
aos
autos
das
informações
constantes
do
COMPROT
011.01684.002365.2014.0.000, bem como das informações constantes do
processo administrativo 13811.726153/2014-91, sem que viesse aos autos
referidos documentos que se encontram à disposição do fisco federal, não
induza à presunção de que tenha a recorrente deixado de recolher os tributos
lançados no AIIM ora objeto do presente recurso”.
Fl. 3347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.542 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723515/2017-29
12
c) “não ficando os elementos constitutivos do crédito tributário provado de forma
material, o lançamento deverá ser anulado ante as alegações lançadas pelo
contribuinte que induzem à insubsistência do mesmo”.
d) Seria necessária a desconsideração Da escrita fiscal por estarem os valores
sobre os quais recairiam a incidência do trituro aglutinados. “E feita a
desconsideração da escrita fiscal, necessário seria o levantamento mês a mês da
movimentação fiscal da recorrente para se apurar eventual tributo se devido,
considerando-se, inclusive aqueles eventualmente sujeito à substituição
tributária.
e) ”..que a fiscalização se pautou pelas informações efetivamente prestadas pela
contribuinte ora recorrente. O que em tese, afasta o dolo apontado pela
fiscalização”.
f) O que se apercebe dos autos, é que a recorrente foi mais um vítima de fraude
de grupos criminosos como aqueles desmantelados na operação "Fake Money".
g) “...a contribuinte acredita ter sido vítima de fraudadores, mas em nenhum
momento sonegou informações quanto á escrituração contábil/fiscal, e tão
pouco omitiu os tributos apurados. Ainda que por vias transversas, com pedido
de compensação de débito com títulos da divida pública, mesmo que por
caminho equivoco, resta demonstrado que em nenhum momento a contribuinte
buscou praticou sonegação”.
h) “Não há nos autos, provas de que tenha a contribuinte se utilizados de métodos
para evadir tributos, tais como omissão de informações, falsas declarações e a
produção de documentos que contenham informações falsas ou distorcidas,
como a contratação de notas fiscais, faturas, duplicatas etc.”
i) “...por cessão onerosa, recebido de Alpha One Administração e Gestão de Ativos
EIRELI, créditos em tese lastreados em títulos da dívida pública, e tendo a
cedente assumiu o encargo de conduzir os tramites quanto à liquidação dos
débitos da contribuinte com os títulos da dívida pública cedidos, exsurge dos
autos, que ao menos em tese, não houve sonegação de informações contábeis
ou fiscal aos órgãos administrativo de fiscalização”.
j) “Como se verifica dos autos a Auditoria Fiscal não desqualifica as informações
prestadas pela recorrente Não aponta omissão ou erro na
escrituração/lançamentos contábeis e fiscal da contribuinte. Tanto que a
diferença ou tributo apurado, em verdade já era aquele apontado pela
contribuinte, através da cessionária dos créditos, como devidos e objeto da
compensação na forma apontada pela cedente na impugnação em primeira
instancia.
Fl. 3348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.542 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723515/2017-29
13
k) “O caso da ora recorrente, se enquadra como de declaração de compensação
não homologada (Lei 9.430, art. 74, § 17), conforme se depreende do COMPROT
no 011.01684.002365.2014.0.000 e informados no processo administrativo no
13811.726153/2014-91”.
l) A multa de 150% tem caráter confiscatório, em face da Constituição Federal, na
linha de jurisprudência do STF.
Ao fim requer:
III – A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente tomou ciência do Acórdão ora Recorrido em 27/03/2019, por decurso
de prazo, conforme Termo de Ciência Eletrônica (fls. 3295).
PROCESSO/PROCEDIMENTO: 13855.723515/2017-29
INTERESSADO:
08239918000108
-
SAINT
LUZIA
ADMINISTRACAO
E
PARTICIPACOES LTDA.
DESTINATÁRIO: 06473534822 - JOSE FRANCISCO SARAIVA FILHO

CIÊNCIA ELETRÔNICA POR DECURSO DE PRAZO
Foi dada ciência dos documentos relacionados abaixo por decurso de prazo de 15
dias ao destinatário a contar da disponibilização dos documentos através do Caixa
Postal, Módulo e-CAC do Site da Receita Federal.
Base legal da ciência: alínea 'a', inciso III, § 2o, do artigo 23, do Decreto no
70.235/1972.
Data da disponibilização no Caixa Postal: 12/03/2019 12:29:57
Data da ciência por decurso de prazo: 27/03/2019
Acórdão de Impugnação Intimação de Resultado de Julgamento - Jose Francisco
O Recurso Voluntário foi interposto em 15/04/2019 (fls. 3297). Portanto,
tempestivo. Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.
Fl. 3349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.542 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723515/2017-29
14
Os responsáveis solidários foram intimados. Entretanto, consoante restou decidido
no Acórdão em tela, a Impugnação já não havia sido conhecida, e não apresentaram Recurso
Voluntário. Vejamos excerto da decisão:
Assim, considerando que tanto JOSÉ FRANCISCO SARAIVA FILHO como JANE LANE
RAMALHO CELESTINO, supostos signatários da impugnação de fl. 3194/3224, não
apresentaram os respectivos documentos de identidade, quando intimados, a fim
de que se pudesse confirmar a autenticidade das assinaturas apostas naquele
documento, resta não comprovado o cumprimento dos requisitos legais de
admissibilidade em relação à impugnação, a saber, ter sido ela apresentada pelos
interessados ou por representante regularmente constituído para esse fim. Por
conseguinte, deixo de tomar conhecimento da impugnação de fl. fl. 3194/3224.
MÉRITO
Multa de Ofício
No que se refere à imputação de multa de ofício, assiste razão à DRJ. Há um fato
inegável, consubstanciado na inexistência de recolhimento dos tributos calculados, mas não
confessados em DCTF pela Recorrente, cujo exceto abaixo é aqui transcrito como razão de decidir.
não tendo o sujeito passivo declarado em DCTF o imposto e as contribuições
devidas, e também não logrando comprovar que as obrigações tributárias a eles
vinculadas teriam sido adimplidas pelo pagamento, é dever indeclinável da
autoridade fiscal proceder ao lançamento de ofício para constituição e cobrança
do crédito tributário, com os acréscimos legais previstos nesses casos, nos termos
do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN).
A alegação de não apresentação por parte da autoridade lançadora “das
informações constantes do COMPROT 011.01684.002365.2014.0.000, bem como das informações
constantes do processo administrativo 13811.726153/2014-91”, não se sustenta. Quem se utilizou
desse argumento foi a própria Recorrente em sua Impugnação. Se haveria alguém a apresentar o
conteúdo dos processos citados, seria aquele que alega detentor do direito que acabara de
supostamente adquiri-lo (a Recorrente). Se a Recorrente outorgou a procuração sem que o
cessionário do suposto direito não lhe tenha fornecido os documentos adequados, a deficiência da
defesa não se encontra na fiscalização, mas na relação entre a Recorrente e o seu outorgado (Alfa
One). Nesse sentido, aplicam-se os termos do art. 16, do Decreto no 70.235/1972.
O Acórdão Recorrido deixou bem claro o porquê da não aceitação do “pagamento”
dos tributos calculados. Vejamos:
Entretanto, como demonstrou a autoridade lançadora no relatório do auto de
infração, embora o art. 6o da Lei no 10.179, de 6 de fevereiro de 2001, invocado
pela defesa, disponha que os títulos da dívida pública referidos no seu art. 2o
(Letras do Tesouro Nacional -LTN; Letras Financeiras do Tesouro - LFT; e Notas do
Tesouro Nacional - NTN) tenham poder liberatório para pagamento de qualquer
tributo federal de responsabilidade de seus titulares ou de terceiros, a referida lei
Fl. 3350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.542 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723515/2017-29
15
também estabeleceu, no art. 5o, que tanto a emissão desses títulos como as
cessões dos direitos sobre eles processar-se-ia, exclusivamente, sob a forma
escritural, mediante registro dos respectivos direitos creditórios em sistema
centralizado de liquidação e custódia, por intermédio do qual devem ser também
creditados os resgates do principal e os rendimentos (g.n.)
(...)
Ou seja, a partir da promulgação da referida lei, que resultou da conversão da
Medida Provisória no 096-88, de 27 de dezembro de 2000, apenas os títulos da
dívida pública referidos no art. 2o (LTN; LFT e NTN) supra podem ser utilizados
para pagar débitos tributários na forma do art. 6o da lei, e isso a partir da data do
vencimento do título.
Além disso, como a emissão desses títulos e a sessão de direitos sobre eles ocorre
apenas mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia, fica
excluída qualquer possibilidade de emissão em papel ou de utilização de títulos
cartulares para pagamento de débitos tributáveis.
Igualmente acertada a Decisão ora combatida ao afirmar que legislação pertinente
veda, expressamente, a compensação de tributos com títulos públicos, na esteira do que dispõe
alínea “c”, inciso II, do §12, do art. 74, da Lei no 9.430/1996 (com as devidas alterações), que
igualmente se transcreve como razão de decidir.
Não há, na legislação, previsão ou autorização para que o fisco promova a
cobrança ou inscrição em dívida ativa dos valores constantes do Sistema Público
de Escrituração Digital (Sped) ou mesmo daqueles informados por outras vias que
não a determinada pela legislação, como o processo administrativo no
13811.726153/2014-91, protocolizado em nome da interessada por terceiro.
Apenas a DCTF cumpre esse papel.
Na ausência da informação dos débitos em DCTF, como ocorre nestes autos, a
única forma de a administração tributária cobrar os tributos devidos e não pagos
pelos contribuintes é mediante a constituição do crédito tributário pelo
lançamento de ofício.
A defesa objeta que a interessada não informou os tributos em questão na DCTF,
como determina a legislação, por que a referida declaração não possibilitaria a
inserção das informações pertinentes ao procedimento adotado pelo
contribuinte. Segundo a defesa, esse teria sido o motivo de os débitos terem sido
informados no processo administrativo no 13811.726153/2014-91.
Contudo, não poderia ser diferente, pois a legislação veda expressamente a
compensação dos tributos devidos pelos contribuintes com títulos públicos, nos
termos do art. Parágrafo 12, inciso II, letra ‘c’, do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
com a redação dada pela Lei no 10.637, de 2002, e a alterações introduzidas pela
Incluído pela Lei no 11.051, de 2004, assim:
Fl. 3351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.542 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723515/2017-29
16
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais
com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas
hipóteses:
(...)
II - em que o crédito:
(...)
c) refira-se a título público;
Qualificação da Multa de Ofício
Quanto à qualificação da multa, este Conselheiro já teve a oportunidade de votar
esta mesma matéria, inclusive, envolvendo outro contribuinte que contratou a empresa Apha One
(sucessora da APEX). Trata-se do mesmo modus operandi que observamos nos autos do PAF no
15586.720065/2018-46, que originou o Acórdão desta Turma Extraordinária no 1003.004.443, de
26 de agosto de 2025, cuja relatoria coube à I. Conselheira Maria Carolina Maldonado Kraljevic, e
que se amolda perfeitamente ao presente feito, motivo pelo qual transcrevo os excertos abaixo,
como razões de decidir (grifos nossos):
No que se refere à multa de ofício qualificada, alegam os Recorrentes que a
referida penalidade teria natureza confiscatória. Além disso, sustentam que o
contribuinte foi vítima de uma grande “arapuca” montada pela empresa Appex e
sua “sucessora” Alpha One, que se diziam detentoras de créditos tributários, no
entanto, em momento algum se utilizou de meios ardis para suprimir ou reduzir
tributo, uma vez que a própria empresa sempre informou o fato gerador do
tributo, qual seja, seu real faturamento. Para tanto, juntam aos autos contrato
firmado com a Alpha One, tendo por objeto a suposta “cessão onerosa para a
CESSIONÁRIA/CONTRATANTE dos créditos alocados junto ao Ministério da
Fazenda, que são de titularidade da CEDENTE/CONTRATADA, na conta
denominada Operações Especial Unidade Orçamentária 71.101, Número
Obrigação SIAFI 001418, Operação E 'ai 0409, IDOC 2754” (fls. 760/771).
A referida multa qualificada está prevista no art. 44, inciso I, e § 1°, da Lei n°
9.430/96, e, atualmente, incide no percentual de 100% sobre a totalidade ou
diferença de tributo sempre que a falta de pagamento, recolhimento ou
declaração vier acompanhada de sonegação, fraude ou conluio. Entende-se por
sonegação a ação ou omissão dolosa capaz de impedir ou retardar o
conhecimento (i) da ocorrência do fato gerador, sua natureza ou circunstâncias;
Fl. 3352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.542 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723515/2017-29
17
ou (ii) das condições pessoais do contribuinte capazes de afetar a obrigação ou
crédito tributário (art. 71 da Lei no 4.502/64). Fraude, por sua vez, é a ação ou
omissão dolosa tendente a impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária ou a excluir ou modificar suas características, de modo a
reduzir, evitar ou diferir o pagamento do imposto devido. (art. 72 da Lei no
4.502/64). Por fim, conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas físicas ou
jurídicas, visando à sonegação ou à fraude (art. 73 da Lei no 4.502/64).
Portanto, para que haja a aplicação da multa de ofício qualificada, é preciso que a
Fiscalização demonstre a subsunção da conduta praticada pelo sujeito passivo a
uma das hipóteses dos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64. Isto é, não basta
que haja a imputação genérica de sonegação, fraude ou conluio, é preciso que
haja a individualização da conduta do agente e a comprovação inequívoca da
existência de dolo. Nesse sentido:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 1996 MULTA QUALIFICADA. JUSTIFICATIVA PARA APLICAÇÃO.
NECESSIDADE DA CARACTERIZAÇÃO DO EVIDENTE INTUITO DE DOLOSO
FRAUDULENTO.
A evidência da intenção dolosa exigida na lei para a qualificação da
penalidade aplicada há que aflorar na instrução processual, devendo ser
inconteste e demonstrada de forma cabal. Assim, o lançamento da multa
qualificada de 150% deve ser minuciosamente justificada e comprovada nos
autos. Além disso, exige-se que o contribuinte tenha procedido com
evidente intuito de fraude, nos casos definidos nos arts. 71, 72 e 73, da Lei
n° 4.502, de 1964” (Acórdão no . 9101-005.686, de 13.08.21)
No que se refere ao argumento de confiscatoriedade da multa de ofício
qualificada, art. 26-A do Decreto no 70.235/72, com redação dada pela Lei no
11.941/09 estabelece que “[no o âmbito do processo administrativo fiscal, fica
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”. No mesmo sentido é o art. 62, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 e a Súmula CARF no 02,
aprovada em 2006.
Diante disso, não cabe ao julgador administrativo afastar a aplicação da lei ou
graduar multa sob os fundamentos de confisco.
Com relação à ausência de dolo, tendo em vista que o contribuinte “caiu em uma
arapuca” entendo que assiste razão aos Recorrentes. Embora o contribuinte não
tenha sido diligente ao firmar o contrato com a APEX e proceder às
compensações, não vislumbro a existência de intenção dolosa apta a autorizar a
qualificação da multa de ofício.
Fl. 3353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.542 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723515/2017-29
18
Diante do exposto, deve ser reduzida para 75% a multa qualificada ora em
discussão, tendo em vista a não configuração das hipóteses dos artigos 71, 72 ou
73 da Lei no 4.502/64.
No presente caso, a autoridade fiscalizadora atesta que os dados de apuração dos
tributos lançados foram obtidos da própria escrituração da Recorrente, sem a existência de outros
elementos que indicassem a sonegação, dolo ou conluio, exceto a inexistência da DCTF, e que,
como se percebe em ambos os PAFs, era parte do modus operandi da Alpha One.

CONCLUSÃO
Em face de todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir a multa de ofício ao patamar de 75%.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 3354
DF CARF MF
Original